Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-18.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010993-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLEY DIAZ CORREA - CPF: 713.373.201-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA – NULIDADE DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do RESP 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ.

2.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença.

3.

Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLEY DIAZ CORREA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, n. 1010993-18.2019.8.11.0041, em que se julgou
“
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por Arley Diaz Correa em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Considerando que a parte ré efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica e que o perito não comprovou os gastos alegados, determino a expedição de alvará à ré para restituição do valor integral depositado. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.”
(id. 185797743 - pág. 8).

O apelante sustenta que,
“A reiterada jurisprudência seja do STJ, seja dos demais Tribunais de Justiça já pacificaram entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça”.

Aduz que,
“A inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”.

Argumenta que,
“se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença de extinção, porquanto, mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se dessume da decisão objurgada, a instância singela entendeu que a simples intimação da parte por advogado, acerca da designação da data do trabalho técnico, mostrou-se suficiente para dar ciência ao interessado, o que permite, diante da ausência injustificada na perícia, julgar extinta a ação.”.

Defende que,
“Consoante determina a legislação processual civil, a intimação é "o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa" (art. 234, CPC/1973; art. 269, CPC/2015).”.

Por fim, requer o provimento do apelo, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o julgamento do mérito nos termos da inicial (id. 185797744).

Em sede de contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do recurso (id. 185797748).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLEY DIAZ CORREA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, n. 1010993-18.2019.8.11.0041, em que se julgou
“
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por Arley Diaz Correa em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Considerando que a parte ré efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica e que o perito não comprovou os gastos alegados, determino a expedição de alvará à ré para restituição do valor integral depositado. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.”
(id. 185797743 - pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o apelado manifesta pela ausência de justificativa plausível, que subsidiasse o não comparecimento do apelante à perícia designada.

Razão não assiste ao apelado, pois, não se vislumbra intimação frutífera do apelante, para comparecimento à perícia agendada.

Verifica-se que, ao realizar o cumprimento do mandado expedido (id. 185797738), o oficial de justiça certificou
“não ter sido possível proceder à intimação do polo ativo, em razão de não localizá-lo”
(id. 185797739).

Da análise dos autos, o contexto probatório evidenciou-se à ausência de intimação pessoal do apelante para comparecimento à perícia.

Ademais, não há o encaminhamento da intimação por AR, e o mandado cumprido por Oficial de Justiça também resultou negativo e, tendo em vista a necessidade de intimação da parte para comparecimento a perícia, não valendo a intimação do advogado ou por publicação.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença.

Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA – DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – INTIMAÇÃO POSTAL – FRUSTRADA – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ Resp. 1364911/GO). A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo. Frustrada a intimação pela via postal, deve a mesma ser realizada através de diligência levada a efeito por oficial de justiça, nos termos do art. 275, do CPC”. (N.U 0008099-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.
Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada”. (N.U 0023260-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento da parte segurada e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame e a apresentação dos documentos faltantes. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização, além de comunicado o advogado via DJE”. (N.U 1029095-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença, porquanto, mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, há incidência do
error in judicando
e nula a sentença.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento e julgamento do feito com a devida produção de prova pericial, observando a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023